Tribunal: TJES
Processo: 0008668-15.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008668-15.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELADO: GILMARA TELES GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A
contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta, para manter sentença que declarou usucapido, em favor de
Gilmara Teles Gomes
, a propriedade de área urbana de 2.631,65 m
2
(dois mil seiscentos e trinta e um vírgula sessenta e cinco metros quadrados).

Alega a embargante que o acórdão é omisso, eis que:
i)
a embargada não se desincumbiu de produzir provas cabais e seguras do preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil;
ii)
os documentos de fls. 18-23 foram produzidos de forma fraudulenta;
iii)
o percentual de honorários fixado se revela irrazoável e desproporcional (id. 6576383).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, da Lei Adjetiva Civil com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, tampouco de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o mérito do acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.